Tribunal: TJES
Processo: 5000523-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000523-93.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DARLY BUTZKE
AGRAVADO: SILVA & SILVA COMERCIO DE PISCINAS E ACESSORIOS LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000523-93.2021.8.08.0000

AGVTE
:
DARLY BUTZKE

AGVD
O
S
:
SILVA & SILVA COMÉRCIO DE PISCINAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME E PLANETA COMÉRCIO DE PISCINAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME

RELATOR:
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

D
ARLY BUTZKE
,
eis que irresignad
o
com a
decisão
proferida pelo juízo da
1
ª
Vara
Cível de Cariacica, que
nos autos d
a ação de
indenização por danos morais e materiais
(
processo nº
0020591-21.2018.8.08.0012
) ajuizada em face de

SILVA & SILVA COMÉRCIO DE PISCINAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME E PLANETA COMÉRCIO DE PISCINAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME
,
indefer
iu
-lhe

o benefício da
gratuidade da justiça
.
.

Extrai-se dos autos do processo de referência que o Agravante ajuizou a demanda pleiteando a concessão dos beneplácitos da gratuidade da justiça.

O
togad
o
primev
o
, através do
D
espacho constante do Id nº
992233
, entendeu que
a cópia
da CTPS
apresentada
pelo Agravante, a fim de comprovar a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, referia-se
a contrato de trabalho encerrado em abril de1989,
motivo pelo qual, em razão da não contemporaneidade com o ajuizamento da demanda, determinou-lhe a apresentação de declaração de
I
mposto de
R
enda do último ano (2019), ou, se for o caso, a declaração de isenção
da referida exação
.

A seguir,
após instado pela Defensoria Pública, determinou o magistrado
a quo
a intimação pessoal do Agravante
para juntar aos autos comprovantes de rendimentos dos últimos 03 (três) meses, no prazo de
15 (quinze) dias
, sob pena de indeferimento do benefício
(Id nº
992385).

A despeito de regular intimação (Ids nº 992387 e 992388), o Agravante permaneceu inerte, motivo pelo qual sobreveio a decisão recorrida, indeferindo a gratuidade da justiça, do fundamento que não foram comprovados os seus requisitos.

Irresi
gnado, n
as razões
do recurso
(Id nº
992210
)
,
a
duz
o
Recorrente, em síntese,
que
juntou aos autos declaração de hipossuficiência, relatando o seu atual rendimento familiar mensal, sendo de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais)
no exercício da profissão de balconista.

Ademais, assevera que está sendo assistido pela Defensoria Pública, o que presume a sua hipossuficiência, haja vista que antes de qualquer providência judicial é feita uma triagem administrativa para analisar se a parte possui os requisitos para ser atendida pela Instituição.

C
ontextualizada a lide e seus fundamentos, de início afirmo que o simples fato de Agravante está representado pela Defensoria Pública não lhe confere a concessão automática dos beneplácitos da gratuidade da justiça.

A propósito, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. [...].
3. O STJ firmou entendimento de que a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado, não podendo ser presumida a concessão da gratuidade de justiça. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.492.587/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19.11.2019; AgInt no AREsp 1.517.705/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3.2.2020. 4. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 2º, prevê expressamente a possibilidade de o juiz da causa determinar a produção de prova da hipossuficiência financeira. Nesse dispositivo, não se exclui a Defensoria Pública.
5. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS n. 65.840/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 13/10/2021.)

A seguir, c
omo é cediço,
o artigo 99, nos parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil, dispõe sobre o pedido de gratuidade da justiça nos seguintes termos:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1º (...)

§2º “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

§3º “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Dita presunção disposta no §3º acima descrito, no entanto, é relativa (iuris tantum), sendo possível que o Magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante,
pois a mera declaração de carência econômica não sobrepõe à necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência para fins de concessão do beneplácito
.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR. TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
[...].
3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 64.028/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
1. A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza. Precedentes.
2. No caso, concluiu o Tribunal de origem pela impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes previstos na Lei n. 1.060/1950, pois o agravante não demonstrou nos autos a incapacidade financeira para arcar com os ônus processuais.
[...].
(AgInt no REsp n. 1.679.850/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/2015. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
[...].
2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No caso dos autos, como exposto alhures, apesar de instado pelo magistrado por duas vezes, inclusive pessoalmente, o Agravante quedou-se inerte em comprovar os requisitos para fruição do beneplácito.

Embora o Agravante sustente auferir
rendimento familiar mensal de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais)
no exercício da profissão de balconista,
tal fato,
que seria de fácil produção probatória através de holerites ou mesmo declaração de seu empregador,
não foi
minimamente comprovado nos autos,

N
ão bastasse, também não foram j
untados documentos comprobatórios de
suas despesas ordinárias ou extraordinárias contemporâneas ao ajuizamento da demanda,
que

se
somadas ao pagamento das custas iniciais, inviabilizariam o seu sustento e o de sua família, impondo-se, assim, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

Por todo o exposto,
nego
provimento ao recurso
, para
manter a decisão que indeferiu a
gratuidade da justiça ao Agravante.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargador Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000523-93.2021.8.08.0000

AGVTE
:
DARLY BUTZKE

AGVD
O
S
:
SILVA & SILVA COMÉRCIO DE PISCINAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME E PLANETA COMÉRCIO DE PISCINAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME

RELATOR:
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O
fato de agravante está representado pela defensoria pública não lhe confere a concessão automática dos beneplácitos da gratuidade da justiça. Precedente do STJ.

2
.
Ostenta presunção relativa a declaração de hipossuficiência da parte, para fins de usufruir dos beneplácitos da gratuidade da justiça, sendo possível, entretanto, que o magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante, pois a mera declaração de carência econômica não sobrepõe à necessidade de sua comprovação pela parte para fins de concessão do beneplácito. Precedentes do STJ.

3. Hipótese dos autos, que apesar de instado pelo magistrado por duas vezes, inclusive pessoalmente, o agravante quedou-se inerte em comprovar documentalmente os valores auferidos mensalmente com o seu labor, bem como se suas despesas ordinárias ou extraordinárias contemporâneas ao ajuizamento da demanda, que somadas ao pagamento das custas iniciais, inviabilizariam o seu sustento e o de sua família, impondo-se, assim, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

4. Recurso desprovido. Indeferimento da gratuidade confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade
de votos
,
em
negar

provimento
ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.